Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700086-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão (ID 14570292) de minha lavra, na qual não conheci do agravo de instrumento pela perda superveniente do seu objeto em razão da prolação de sentença nos autos de origem, nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Nas razões recursais (ID 15539068), a Embargante defende que a r. decisão padece de contradição/erro material. Aduz que o agravo de instrumento encontra-se em totais condições de julgamento, pois a decisão interlocutória agravada não foi substituída pela sentença. Por fim, requer o provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios que considera presente no julgado. É o relatório. Decido. De início, conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, não assiste razão ao Embargante. Vale frisar que de acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1231482, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2020, Publicado no PJe: 28/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Da análise dos autos, verifica-se que o Embargante foi intimado para se manifestar sobre a eventual perda do objeto do agravo de instrumento em virtude de sentença prolatada nos autos de origem (despacho de ID 14023805). Em reposta à determinação judicial, o Embargante informou que foi interposta apelação abordando o mesmo tema constante no agravo de instrumento. Concluiu ainda que: Assim, verifica-se a perda do objeto deste (petição de ID 14321629). Com efeito, não vislumbro a existência dos vícios apontados pelo Embargante. A propósito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. Ao passo que, a contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Logo, as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto de omissão e contradição, na verdade, o Embargante pretende a modificação da r. decisão, cuja via processual é inadequada. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o já julgado, o Embargante estará sujeito à multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2020 16:22:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador